Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-92.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001564-92.2018.8.11.0004
RECORRENTE: RONALDO MARAN DELIBERALI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RONALDO MARAN DELIBERALI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 50426974):
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – AQUISIÇÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – AUSÊNCIA DA CIÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – CONTRATO DE GAVETA – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ACP MOVIDA CONTRA O ALIENANTE – VÍNCULO REAL E POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDO – DESPROVIMENTO.
A sentença que expõe os motivos, ainda que sucintamente, formadores da sua convicção, não é carente de fundamentação.
Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria debatida nos autos for meramente de direito, dependendo, tão somente, de apreciação de documentos relacionados ao pedido.
A Ação de Embargos de Terceiro, oposta pelo adquirente de imóvel, alienado fiduciariamente, por meio de “contrato de gaveta”, sem a anuência expressa da instituição credora, deve ser julgada improcedente, quando não houver comprovação do vínculo real e possessório com o imóvel, objeto da averbação de indisponibilidade de bens, decretada em ACP, movida contra o compromissário vendedor. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0001564-92.2018.8.11.0004, Relator: Des. MÁRCIO VIDAL, j. em 06/07/2020)”
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 51721976), que foram rejeitados no acórdão de id. 72593487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposto por RONALDO MARAN DELIBERALI, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial dos embargos de terceiro.
Como causa de pedir recursal, sustenta o recorrente violação aos artigos 11 e 489, §1o, II, IV e VI, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que há carência de fundamentos jurídicos ante a ausência de prestação jurisdicional.
Ainda, aduz que houve ofensa ao artigo 674, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que exerce posse mansa e pacífica direta e/ou indiretamente desde a data da aquisição de boa-fé ocorrida três anos antes da constrição judicial, não importando que a compra e venda do imóvel não foi registrada, em observância à Súmula 84 do STJ.
Defende também a incorreta aplicação pelo acórdão dos artigos 1.196 e 1.197, ambos do Código Civil, visto que o órgão fracionário manteve a não comprovação do vínculo real e possessório, mas afastou o cerceamento de defesa alegado com relação à prova testemunhal, não podendo permanecer a improcedência dos pedidos iniciais com base na ausência de provas.
Recurso tempestivo (id. 76399014) e preparado (id. 76495462).
Contrarrazões em id. 78176497.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
No caso, o cerne da controvérsia recursal reside na validade da demonstração da posse pelo embargante, ora recorrente, com a apresentação de um “contrato de gaveta” realizado antes da indisponibilidade de bens requerida pelo Ministério Público a partir da provável ofensa aos artigos 674 do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 1.196 e 1.197, do Código Civil.
Além disso, debate também o recorrente o cerceamento de defesa afastado pelo acórdão sob o fundamento de desnecessidade de produção de outras provas além das documentais, ao mesmo tempo em que concluiu pela não comprovação do vínculo real e possessório.
O Acórdão impugnado consignou que:
“Da análise dos elementos probatórios, constantes do caderno processual, verifico que o Recorrente, por meio do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado no dia 20 de dezembro de 2013, adquiriu de João Rodrigues de Sousa, o imóvel, matrícula n. 1.853, do Cartório de Barra do Garças, págs. 02/04 (id. 29910965).
O referido imóvel, entretanto, estava alienado, fiduciariamente, ao Banco Itaú S/A, desde a aquisição pelo Compromissário Vendedor, conforme demonstra o documento constante da pág. 02 (id. 29910962).
A alienação fiduciária, como sabido, é uma garantia atribuída pelo devedor (fiduciante), que transfere a propriedade do seu imóvel ao credor (fiduciário), até que pague a dívida.
(...)
Com efeito, se o bem, objeto do contrato de compra e venda, firmado entre o Recorrente e João Rodrigues de Sousa, à época da celebração, estava alienado, fiduciariamente, ao Banco Itaú S/A, é certo que esta negociação, por meio de “contrato de gaveta”, não tem o condão de transferir o domínio do imóvel, pois o bem não pertencia ao Compromissário Vendedor.
Frise-se que, embora o Sr. João Rodrigues de Sousa detivesse a posse direta do bem, o seu real proprietário era o credor fiduciário – Banco Itaú S/A.
Nessa esteira, tenho que a compra e venda, realizada entre o Recorrente e João Rodrigues de Sousa – devedor fiduciante –, sem a anuência do credor fiduciário, afasta a tese de boa-fé, defendida no Apelo.
Ademais, a posse do bem, exercida pelo devedor fiduciante – João Rodrigues de Sousa – é precária, o que significa que não podia alienar o bem, sem autorização expressa do seu proprietário, no caso o Banco Itaú S/A.
Diante disso, não há dúvidas de que a posse, decorrente do Compromisso Particular de Compra e Venda, de imóvel, alienado fiduciariamente, somente é eficaz entre as partes contratantes, ou seja, entre o Apelante e João Rodrigues de Sousa.
Dessarte, não me parece factível que o Apelante, com fundamento na posse advinda de um contrato de compra e venda ineficaz perante terceiros, possa afastar a averbação da indisponibilidade de bens, decretada na ACP, movida contra João Rodrigues de Sousa.
Enfatizo que, para efeitos legais, o bem pertence ao Banco Itaú S/A – credor fiduciário – que, inclusive, opôs Embargos de Terceiro (processo n. 5348-43.2019.811.0004 – Código n. 305619), cuja sentença foi de procedência, para determinar a baixa da indisponibilidade, mantendo, contudo, a indisponibilidade dos direitos do devedor fiduciante (João Rodrigues de Sousa), págs. 02/07 (id. 29911506) e pág. 01 (id. 29911507).
Não comprovado, portanto, o vínculo real e possessório entre o Recorrente e o bem conscrito, a improcedência do pedido, formulado na Ação de Embargos de Terceiro, mostrou-se acertada.
Ressalto que o Recorrente, ao adquirir um bem, alienado fiduciariamente, por meio de contrato de gaveta, assumiu os riscos da negociação de um bem que não pertencia à parte vendedora.” (g.n.)
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas tão somente a correta aplicação dos dispositivos, não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça